Tribunal: STF
Processo: RE 486579
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. Precatório. 
   Incidência de juros de mora entre a expedição e o pagamento no 
   prazo constitucional. Previsão em sentença transitada em julgado. 
   Exigibilidade. Garantia da coisa julgada material. Jurisprudência 
   assentada. Recurso extraordinário inadmissível. Ausência de 
   razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental 
   improvido. Sob pretexto de contrariar a jurisprudência, não pode 
   ser descumprida sentença recoberta por coisa julgada material.